Tribunal: TJMT
Processo: 1006922-48.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006922-48.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCA LOPES MENDES - CPF: 340.056.681-00 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006922-48.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1006922-48.2023.8.11.0003

1 Recorrente:

Francisca Lopes Mendes

Recorridos
:
Bradesco Vida e Previdência S.A.
e
Banco Bradesco S.A.

2 Recorrentes:

Bradesco Vida e Previdência S.A.
e
Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Francisca Lopes Mendes

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS–
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESCONTO NÃO CONTRATADO- NEGLIGÊNCIA DO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA- RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DOS BANCOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevidos os descontos realizados em conta corrente da consumidora recorrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006922-48.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1006922-48.2023.8.11.0003

1 Recorrente:

Francisca Lopes Mendes

Recorridos
:
Bradesco Vida e Previdência S.A.
e
Banco Bradesco S.A.

2 Recorrentes:

Bradesco Vida e Previdência S.A.
e
Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Francisca Lopes Mendes

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de

Francisca Lopes Mendes
,
Bradesco Vida e Previdência S.A.
e
Banco Bradesco S.A.

Ação:
de Restituição de Valores Com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial de Rondonópolis
– MT.

Sentença
(Id.

198874185
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência da contratação do “BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA”; condenou o banco à restituição dos valores indevidamente descontados da recorrida, de forma simples; e ao pagamento da importância de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado de
Francisca Lopes Mendes
(Id.

198874186

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Recurso Cível Inominado de
Bradesco Vida e Previdência S.A.
e
Banco Bradesco S.A.
(Id.

198874188

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral. Sustenta a legalidade da contratação do seguro bancário oferecido pelo banco requerido.

Contrarrazões de
Bradesco Vida e Previdência S.A.
e
Banco Bradesco S.A.

(Id.
198874650
) pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela autora
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1006922-48.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1006922-48.2023.8.11.0003

1 Recorrente:

Francisca Lopes Mendes

Recorridos
:
Bradesco Vida e Previdência S.A.
e
Banco Bradesco S.A.

2 Recorrentes:

Bradesco Vida e Previdência S.A.
e
Banco Bradesco S.A.

Recorrida
:
Francisca Lopes Mendes

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Restituição de Valores Com Indenização por Danos Morais proposta por
Francisca Lopes Mendes
em face de
Bradesco Vida e Previdência S.A.
e
Banco Bradesco S.A..
, em razão de falha na prestação de serviço diante das cobranças de seguro não contratado.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora recorrente recebe o benefício previdenciário por meio do banco recorrido. Aduz que percebeu no extrato bancário cobrança indevida de valores a título de seguro sem sua autorização.

Em contraponto, os bancos recorridos afirmam que os descontos foram legais, tendo em vista que os serviços foram devidamente contratados
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que não restou comprovado nos autos a contratação do de seguro, objeto da lide.

Diante disso e considerando que os bancos possem plenas condições de comprovar o teor pactuado, tem-se como verossímeis as alegações da consumidora em face da ausência do contrato devidamente assinado e com foto.

Assim, cabia às instituições financeiras provar que o serviço de seguro foi realizado pessoalmente pela cliente ou por terceiro autorizado. Todavia, não se desincumbiram de demonstrar a contratação, mormente quando sequer trouxeram aos autos documentos que comprovam que a consumidora aderiu à contratação dos serviços em tela.

Por outro lado, tornam-se ainda mais verossímeis as alegações da consumidora, sobretudo por ter trazido aos autos os extratos bancários, demonstrando a existência de descontos do seguro não solicitado, fato que configura falha na prestação de serviço e gera obrigação de indenizar a título de dano moral e dano material, em decorrência dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor.

Ainda, o Código do Consumidor determina em seu artigo 42, parágrafo único, que quando cobrado indevidamente o consumidor possui o direito de ter o indébito restituído. Assim, restando claro que a cobrança se mostra indevida, o valor pago deve ser restituído em dobro.

É nesse sentido a jurisprudência da Turma Recursal Única deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTO NÃO CONTRATADO. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃ
O FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Pretensão recursal é a reforma da sentença a quo, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que não praticou nenhum ilícito, ante a contratação de serviços bancários pela Autora. 2. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio. 3. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a reclamada responder pela conduta, nos termos do artigo 42 do CDC. 4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece ser reduzido, pois se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido.(TJ-MT 10228779020218110003 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 13/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/02/2023).”

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizeram presentes.

Assim,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem
se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos, sem que importe em enriquecimento ilícito do autor recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, CONHECO
dos recurso interpostos, e, no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Francisca Lopes Mendes
para reformar a sentença de origem

e CONDENAR o
Banco Bradesco S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A.
, solidariamente, ao pagamento, em dobro, dos valores descontados indevidamente da conta da autora recorrente no valor de

R$ 7.147,28 (sete mil cento e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos),
cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça
, e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
Bradesco Vida e Previdência S.A.
e
Banco Bradesco S.A., pelos mesmos motivos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes,
Bradesco Vida e Previdência S.A.
e
Banco Bradesco S.A.,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto, deixo de condenar a parte recorrente,
Francisca Lopes Mendes,
em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024